Tribunal: CARF
Processo: 11080.906228/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR, pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
Dada a essencialidade, são considerados insumos geradores de créditos das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DOS ATIVOS PRODUTIVOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
PRODUTOS DE LIMPEZA. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
À semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço disponibilizado.
FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU COM APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de integrarem o custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise autônoma, sendo possível o desconto de créditos dada a sua essencialidade ao processo produtivo.
CRÉDITO. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. PALETES E CONTENTORES. POSSIBILIDADE.
Crédito de aluguel dispensa a utilização dos bens no processo produtivo, bastando que sejam utilizados na atividade empresarial. Paletes e contentores constituem equipamentos utilizados na realização das atividades da empresa, cabendo o aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS NÃO TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados de devolução de mercadorias, por serem vinculados a receitas tributadas no mercado interno, não são passíveis de ressarcimento.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906228/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.176 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no
voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como
critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
Dada a essencialidade, são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em qualquer etapa do
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DOS
ATIVOS PRODUTIVOS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço.
PRODUTOS DE LIMPEZA. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
À semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos, trata-se de
itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos
(paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906228/2013-10
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço disponibilizado.
FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
OU
COM
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de
integrarem o custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise
autônoma, sendo possível o desconto de créditos dada a sua essencialidade ao
processo produtivo.
CRÉDITO.
ALUGUEL
DE
EQUIPAMENTOS.
PALETES
E
CONTENTORES. POSSIBILIDADE.
Crédito de aluguel dispensa a utilização dos bens no processo produtivo,
bastando que sejam utilizados na atividade empresarial. Paletes e contentores
constituem equipamentos utilizados na realização das atividades da empresa,
cabendo o aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS VINCULADOS A
RECEITAS NÃO TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados de devolução de mercadorias, por serem vinculados a
receitas tributadas no mercado interno, não são passíveis de ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado em conhecer em parte do recurso voluntário e,
na parte conhecida: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial provimento para reverter as
glosas relativas a (i) combustíveis e lubrificantes, (ii) materiais auxiliares de consumo (iii)
produtos de limpeza, (iv) locação de paletes e contentores e (v) fretes de insumos tributados à
alíquota zero e com crédito presumido; (II) pelo voto de qualidade, em negar provimento quanto
aos fretes de transferência de matéria-prima e embalagens. Vencidas as conselheiras Maysa de
Sa Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis
Galkowicz. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-008.165, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11080.906181/2013-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Traz-se a exame Pedido de Ressarcimento de crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP não cumulativo – Mercado Interno, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação.
Como se extrai dos autos, foi elaborado Relatório de Ação Fiscal relativo aos
créditos de PIS e Cofins.
Foram assim constatadas diversas irregularidades na apuração do crédito, com as
seguintes glosas abaixo sintetizadas:
a) Bens e serviços não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação dos bens destinados à venda, como
combustíveis e lubrificantes, materiais auxiliares de consumo, produtos de
limpeza e pagamento de condomínio;
b) Locação de paletes e contentores;
c) Frete na aquisição de arroz branco polido, arroz sbramato, feijão e adubo,
tributados à alíquota zero;
d) Fretes na aquisição de insumos que geram crédito presumido;
e) Fretes de transferências entre estabelecimentos da Pessoa Jurídica;
f) Irregularidade no rateio proporcional – créditos de devoluções somente são
dedutíveis.
Ciente do Despacho Decisório, apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência.
Inconformado com a decisão de primeiro grau, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), delimitando, em síntese, os seguintes tópicos:
I.
Preliminares:
a) Erro material do Acórdão recorrido pela inclusão de glosas estranhas ao
processo;
b) Erro material do Despacho Decisório por ausência de fundamentação;
c) Nulidade da decisão face à contradição envolvendo o rateio proporcional;
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

II.
Mérito:
a) Conceito de insumo para PIS/Cofins não cumulativos;
b) Combustíveis e lubrificantes;
c) Materiais auxiliares de consumo;
d) Produtos de limpeza;
e) Despesas de locação de paletes e contentores (despesas de armazenagem e
embalagem de mercadoria);
f) Despesas com fretes na compra de insumos tributados com alíquota zero e de
insumos com crédito presumido;
g) Despesas com fretes de transferências de matéria-prima e de embalagens;
h) Despesas com fretes de devoluções;
i) Crédito das devoluções de mercadorias tributadas;
j) Rateio proporcional dos créditos das contribuições;
k) Da correção monetária pela taxa Selic aos créditos não reconhecidos pelo
Despacho Decisório;
Em julgamento, decidiu-se pela realização de diligência à Unidade de Origem.
Durante a diligência, a recorrente providenciou a juntada de Laudo descritivo do
processo produtivo, indicando a participação dos itens em discussão.
Após a juntada da documentação, foi elaborado Termo de Comunicação e Ciência
pelo Auditor-Fiscal responsável.
Do termo, manifestou-se somente a Procuradoria, solicitando o julgamento
individualizado das glosas realizadas, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A admissibilidade do recurso já foi constatada na discussão anterior por este Colegiado,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Antes de adentrar ao mérito processual, sem delongas, apreciam-se as preliminares
indicadas pela recorrente.
I. Erro material do Acórdão recorrido pela inclusão de glosas estranhas ao
processo:
A recorrente destaca que foram objeto de apreciação pelo Acórdão recorrido despesas
estranhas ao presente processo administrativo relativas a uniformes, despacho
aduaneiro, EPI e controle de pragas.
Dessa forma, não estando claro o conteúdo da decisão, defende que houve violação à
sua ampla defesa, solicitando que sejam desconsideradas no julgamento deste
Colegiado.
Ainda que tais itens constem do Laudo descritivo do processo produtivo juntado em
resposta à diligência, fato é que não estão relacionados entre as glosas realizadas pelo
Auditor-Fiscal.
Desta forma, ante a inexistência de apreciação dos itens no próprio despacho decisório,
há que se concordar com a recorrente, devendo ser desconsiderados os itens apreciados
pelo Acórdão recorrido.
Ainda que não tenha solicitado a nulidade da decisão, a alegação de violação à ampla
defesa me obriga a verificar eventual existência de nulidade do Acórdão recorrido.
De pronto, digo que inexiste nulidade a ser reconhecida.
A legislação de regência é clara. Especificamente o art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972, fez constar expressamente que eventuais irregularidades, incorreções e omissão
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Como se nota, a menção no Acórdão recorrido de despesas não apreciadas pela
autoridade fiscal (uniforme, despacho aduaneiro, EPI e controle de pragas), não
influenciam no presente julgamento, devendo ser desconsideradas (como solicitado pela
recorrente), sem importar em nulidade da decisão de primeira instância, nos termos do
art. 60 do Decreto no 70.235/72.
II. Erro material do Despacho Decisório por ausência de fundamentação:
Defende a recorrente que a autoridade fiscal não apontou com exatidão quais insumos
seriam objeto de glosa, apenas citando exemplificativamente alguns insumos e
utilizando-se de termos que geram incertezas, tal como a abreviação “etc.”.
Não procede.
As glosas, além de fundamentadas no Despacho Decisório, são especificada na planilha
de glosas e cálculo em anexo, detalhando mês a mês as alterações realizadas pela
fiscalização, bem como fazendo referência à conta contábil, descrição e valores.
De posse das informações da planilha, é plenamente possível ao contribuinte identificar
as glosas efetuadas e exercer seu direito de defesa, especialmente em virtude de, no
Relatório Fiscal, ter sido fundamentada cada uma das glosas especificamente, de acordo
com as contas e descrição de cada um dos itens, não existindo nulidade na decisão.
III. Nulidade da decisão face à contradição envolvendo o Rateio Proporcional:
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Defende a recorrente que as divergências de percentual do rateio proporcional
decorreram da não inclusão dos valores de venda do ativo imobilizado, o que seria
improcedente, posto que tais valores não compõem a receita bruta do contribuinte.
Ainda, que a decisão recorrida teria constatado indevida inclusão dos valores de venda
efetuada com suspensão no rateio proporcional de créditos.
Por fim, que, apesar de ter sido informado pela fiscalização a inclusão indevida de
valores de devolução de venda no rateio proporcional, não houve fundamentação do
motivo da exclusão dos valores.
Pois bem, de início, necessário destacar que não houve modificação dos percentuais de
rateio em relação às receitas de venda de imobilizado. Os valores não compuseram os
cálculos tanto do contribuinte como do Fisco, não existindo litígio nesse ponto.
Quanto à inclusão indevida de receitas de vendas efetuadas com suspensão, procede a
reclamação da recorrente. Os valores devem ser incluídos no cálculo do rateio
proporcional, posto que se enquadram no conceito de receitas não tributadas no
mercado interno, conforme delimitado no art. 17, da Lei no 11.033, de 2004:
“Lei no 11.033, de 2003:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Como se nota do dispositivo transcrito, as receitas relativas à venda com suspensão
seguem a mesma classificação das receitas sujeitas à alíquota zero, todas apropriadas
como “vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno”.
Entretanto, em que pese ter razão a recorrente em sua argumentação, vale destacar que
não constam receitas de vendas com suspensão no 1o trimestre de 2009, sendo a
alteração dos percentuais verificada somente em outros períodos fiscalizados, portanto
não cabem aqui ser reconhecidas.
Por fim, referente aos valores de devolução de venda, a fiscalização somente glosou os
créditos indevidamente apurados, mantendo intacta as bases para formação do rateio,
afinal, os valores de devolução de venda não constituem receita, logo, não integram as
bases para realização do cálculo.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que os valores
relacionados ao rateio proporcional foram bem delimitados pela fiscalização, sendo os
percentuais obtidos pela simples proporção dos valores de receita informados em
planilha, devendo somente ser ajustado o rateio com a inclusão dos valores de receita de
vendas com suspensão como “Receitas não tributadas no Mercado Interno” (nos
períodos em que ocorrerem).

MÉRITO
De início, importa destacar que o “parecer conclusivo” da Receita Federal não seguiu os
parâmetros indicados por este Colegiado, com a elaboração de Planilha e indicação da
participação dos bens no processo produtivo, vida útil estimada, agregação ao produto
final, etc.
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

A diligência se resumiu a informar que, revendo as glosas, agora com base no Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, todas deveriam ser revertidas, sendo procedente os créditos
apropriados pela recorrente.
Apesar da pobre explicação da diligência, tendo em vista a participação do contribuinte
neste processo administrativo, com a juntada de Laudo descritivo, entendo ser possível
o julgamento de mérito, como se passa a realizar.
Antes de adentrar nas alegações de recurso, necessário destacar que, tanto o Despacho
Decisório, como o Acórdão de primeira instância, foram emitidos com base no
entendimento restritivo de insumos, ainda de acordo com as Instruções Normativas SRF
no 247/2002 e 404/2004, declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos
do REsp no 1.221.170/PR.
O tema há muito é conhecido pelo Colegiado e dispensa maiores comentários.
Como bem se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o insumo para fins de
apuração dos créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento e como bem explicado pelo
Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".”
Cientes dessa nova interpretação conferida pelo STJ, devem ser apreciados os
argumentos recursais.
Inicialmente, quanto aos combustíveis e lubrificantes, verifica-se que o Relatório de
Fiscalização concluiu pela glosa dos créditos em virtude dos bens, “embora necessários
à realização das atividades da empresa, não são considerados insumos para a prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda [...]”
O Acórdão de primeira instância destacou que somente podem ser considerados
insumos os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas e equipamentos ou
veículos que promovem a produção de bens destinados à venda.
A recorrente, a seu turno, afirma que utiliza-se dos combustíveis e lubrificantes para o
funcionamento de suas máquinas e equipamentos que atuam no processo produtivo,
como empilhadeiras, pás-carregadeiras, máquinas estacionárias, caminhões, tombadores
hidráulicos, entre outras máquinas.
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

O Laudo apresentado corrobora as informações prestadas pelo contribuinte, como
abaixo se expõe:
“Os combustíveis, lubrificantes e gás são utilizados nas empilhadeiras,
caminhões, tratores e plataformas elevatórias que realizam diversos tipos de
trabalhos nas dependências da empresa.
As empilhadeiras são utilizadas para movimentação de cargas em geral como
embalagens, paletes, materiais de limpeza e peças de manutenção, o maior
volume de equipamentos alocados está no setor de estocagem onde são utilizadas
para a retirada do palete montado com os fardos e levar até o seu local de
armazenamento. Realizam também a outra ponta do processo que seria a busca
do produto no estoque e realizar o seu carregamento no caminhão ou contêiner
para que seja despachado para o cliente. Os caminhões são utilizados para o
carregamento e transporte das caçambas de recolhimento de resíduo de casca e
arroz dispostas ao longo de todo o processo produtivo, de propriedade da
empresa, uma vez que é essencial para a manutenção da limpeza e higiene da
fábrica a retirada dos resíduos.
Existem também os tratores, sendo o trator John Deere utilizado para o
transporte de materiais diversos como peças de manutenção e recolhimento dos
sacos de lixo em toda a indústria, levando-os até o local de descarte. Os
equipamentos menores, classificados como tratores são na verdade mini
carregadeiras que realizam o trabalho de recolhimento de grãos, casca e outros
resíduos em toda a área externa da fábrica levando-os até as caçambas para que
recebam a correta destinação.
Todas estas movimentações de cargas e resíduos são essenciais para a
manutenção do processo produtivo, caso algum deles deixe de ocorrer a
produção poderá ser penalizada devido a proliferação de insetos e a geração de
outros agentes e em casos extremos a vigilância sanitária poderá autuar a
empresa. Ocorrendo alguma destas situações o arroz deixará de ser produzido e o
cliente irá ficar sem receber o produto. Podemos considerar que combustíveis,
lubrificantes e gás são de uso imediato.
Abaixo as figuras demonstram os equipamentos no local de abastecimento. Na
primeira hora da manhã este serviço é realizado para que possam desempenhar
suas atividades durante todo dia sem interrupções e contratempos.

Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

O tema dispensa maiores discussões desse Colegiado. Os combustíveis utilizados no
processo produtivo são reconhecidamente insumos, constantes inclusive expressamente
nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 foi feliz ao delimitar o direito ao crédito
relacionado a aquisições de combustíveis e lubrificantes, destacando que o crédito
abrange inclusive os combustíveis e lubrificantes utilizados em qualquer etapa do
processo produtivo, e não apenas os relacionados à produção em si, permanecendo a
vedação somente em relação aos itens eventualmente utilizados em áreas estranhas ao
processo de produção, como a administrativa, contábil,etc.:
“10. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do
art. 3^ Lei n$ 10.637, de 2002, e da Lei n$ 10.833, de 2003) estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua
definição, de outro restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, não alcançando
as demais áreas de atividade organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se
agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente podem
ser considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens ou de prestação de serviços.
140. Com base no conceito restritivo de insumos que adotava, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente considerava insumos os combustíveis e
lubrificantes consumidos em itens que promovessem a produção dos bens
Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

efetivamente destinados à venda ou a prestação de serviços ao público externo
(bens e serviços finais).
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em
relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa,
contábil, jurídica, etc), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço.”
Vale ressaltar que em nenhum momento o Auditor-Fiscal fundamentou a glosa em
virtude da utilização do combustível ou lubrificantes em áreas não produtivas, mas
apenas que não seriam considerados insumos para a produção dos bens destinados a
venda, o que, como se nota, não procede.
Inclusive, em resposta à diligência, o Auditor-Fiscal expressamente concordou com o
crédito relativo às aquisições, devendo ser revertidas as glosas relativas aos
combustíveis e lubrificantes.
O contribuinte recorre ainda em relação aos materiais auxiliares de consumo, que
compreendem roletes e breques, parafusos, correias, entre outros materiais que integram
as máquinas utilizadas no processo produtivo, que, pelo seu contínuo desgaste,
necessitam substituição períodica.
Os itens foram glosados pelo Auditor-Fiscal com a justificativa de não serem aplicados
ou consumidos diretamente na produção dos bens destinados à venda, constituindo um
custo indireto da produção.
O Laudo apresentado ressalta que todos os materiais que recebem esta classificação são
utilizados e consumidos rapidamente em substituições e reparos do maquinário
produtivo, como abaixo descrito:
“9.17. MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO
Os materiais de consumo mencionados se trata da compra e uso de produtos
como por exemplo hidróxido de sódio, lona preta, contatores, disjuntores, tela de
inox entre outros tantos que pudemos verificar durante a vistoria na unidade de
Pelotas (RS).
Todos os materiais que recebem esta classificação são utilizados e
consumidos rapidamente em substituições e reparos em maquinários da
linha de produção garantindo o bom desempenho sem afetar a qualidade do
produto pronto com perdas durantes o processo causadas através de
contaminações, quebra de grãos, desenvolvimento de patologias além da
conservação das instalações da fábrica que também fazem parte do processo por
garantirem boas instalações abrigando a parte produtiva e dando continuidade e
fluidez no processo fazendo com que não ocorram interrupções no
beneficiamento. Podemos agregar a estes materiais os produtos químicos
necessários no tratamento da água na ETA, utilizada em grande quantidade nas
fases do arroz parboilizado e que deve estar dentro dos critérios de pureza para
consumo uma vez que ocorrendo uma falha neste processo todo o restante será
prejudicado devido a contaminação do arroz em processamento acarretando em
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

descarte da matéria-prima e limpeza de todos os equipamentos que tiveram
contato com o liquido a fim de higienizar eliminando contaminações por fungos
e coliformes. Foram agregados documentos referentes aos materiais no anexo
XVI.”
Os gastos com manutenção e reparos do maquinário produtivo geram direito ao
desconto de créditos da não cumulatividade como insumos, desde que do reparo ou
substituição não ocorra aumento de vida útil do bem manutenido em mais de 1 (um)
ano, como bem detalhou o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são
discutidos apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
[...]
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo).”
Apesar da diligência solicitar informações relativas à vida útil dos bens utilizados, a
fiscalização limitou-se a concluir pela possibilidade de desconto de crédito, sem trazer
maiores detalhes aos autos. A ausência de informação específica quanto à vida útil ou
aumento de vida útil do bem manutenido não traz prejuízo ao julgamento, posto que, em
qualquer das hipóteses, terá direito ao desconto de crédito da não cumulatividade, seja
no inciso II (insumos) ou no VI (bens incorporados ao ativo imobilizado).
Tendo em vista a existência de informação técnica e os argumentos apresentados pelo
contribuinte, corroborados pela fiscalização, entendo que resta caracterizada a
possibilidade de desconto de crédito relativo aos materiais auxiliares consumidos na
manutenção do maquinário produtivo.
Desta feita, devem ser revertidas as glosas de aquisições de materiais auxiliares de
consumo.
Em relação aos produtos de limpeza, também manteve a fiscalização a fundamentação
de que não são utilizados na fabricação dos bens destinados à venda.
O entendimento da fiscalização, especialmente quando ainda vigente as Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, não mereciam reparos, entretanto, os itens
agora merecem ser analisados de acordo com os critérios da essencialidade e relevância
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ.
A recorrente defende que os materiais são consumidos em seu processo produtivo na
limpeza periódica do maquinário e de suas peças, permitindo a continuidade da
produção.
Destaca que utiliza produtos químicos, detergentes, alvejantes, sabão, escovas de aço e
vassouras, todos empregados na preparação do local para acolher o arroz, bem como no
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

decorrer do processo produtivo, como na remoção de gorduras e resíduos que se
acumulam nas máquinas e peneiras.
Os materiais também foram objeto do Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
DEDETIZAÇÃO DE ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de insumos os
"materiais de limpeza" descritos pela recorrente como "gastos gerais de
fabricação" de produtos alimentícios.
99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados insumos geradores de
créditos das contribuições em tela "os materiais de limpeza e desinfecção, bem
como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de
empresa fabricante de gêneros alimentícios".
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas
dedicadas à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em
importância), parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de
limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na
produção de bens ou na prestação de serviços podem ser considerados insumos
geradores de créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de
ativos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário
dos ativos produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são
expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque
em algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do
produto ou serviço disponibilizado, como na produção de alimentos, nos
serviços de saúde, etc.”
Não merece reparo o paralelismo realizado entre o material de limpeza e o combustível,
ambos utilizados no maquinário. A partir do momento em que os itens são utilizados de
forma a permitir o seu pleno funcionamento, devem gerar o desconto de créditos da não
cumulatividade na modalidade de insumos, dado que aplicados no processo produtivo.
O Laudo apresentado vai mais a fundo, além de informar a necessidade de limpeza do
maquinário para possibilitar seu correto funcionamento, destaca inclusive a necessidade
de manutenção de padrões de limpeza e higiene estabelecidos pela ANVISA, sem os
quais pode ter interrompida sua produção de arroz, conforme abaixo se transcreve:
“9.2PRODUTOS DE LIMPEZA
A periodicidade da limpeza nas máquinas e equipamentos previne problemas e
falhas na linha de produção por falta de manutenção preventiva, visto que a
limpeza é item importante e essencial nesse processo.
Uma máquina limpa realiza com maior eficiência sua atividade-fim, pois estará
menos suscetível ao acúmulo de sujeira, detritos, proliferação de fungos e
bactérias que podem causar falhas na regulagem e interrupções não programadas,
além da contaminação, neste caso, do arroz em processamento causando a perda
da matéria-prima.
[...]
Outro ponto que deve ser destacado é que existe a necessidade de limpezas, além
dos motivos citados anteriormente, por exigências no manual de boas práticas da
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Josapar, desenvolvido para atender exigências de higiene previstas pela ANVISA
com o intuito de preservar a integridade o cereal em beneficiamento, caso estas
medidas deixem de ser seguidas ou ainda, sejam executadas de forma errada e
havendo autuação por parte do órgão fiscalizador, isso pode gerar a paralização
da produção e novamente acarretar na quebra do fornecimento de arroz para o
consumidor.”
Apesar de não especificar quais normas segue na manutenção da limpeza e higiene do
estabelecimento, fato é que o caso em tela em muito se aproxima do caso concreto
julgado no âmbito do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, quando se concluiu pela
possibilidade do desconto de crédito da não cumulatividade referente a materiais de
limpeza de empresa produtora de gêneros alimentícios.
De fato, a limpeza em si, do maquinário, e especialmente do pátio industrial, deve ser
analisado de acordo com o objeto social e o processo produtivo envolvido. Os materiais
de limpeza, assim como concluiu o próprio Fisco no PN Cosit no 5/2018, assumem uma
relevância específica em empresas que trabalham na produção de alimentos, como é o
caso do contribuinte.
Desta forma, tendo inclusive a concordância do Auditor-Fiscal em diligência, devem ser
revertidas as glosas relativas a aquisição de produtos de limpeza.
Quanto às despesas de locação de paletes e contentores, é necessária uma análise
ampla do tema.
A fiscalização, de início, destacou a impossibilidade do desconto de créditos relativos a
aluguéis de paletes e contentores, concluindo também pela impossibilidade de créditos
relacionados a despesas de armazenagem, nos exatos termos abaixo transcritos:
“É vedado o aproveitamento de créditos sobre o valor de aluguéis de bens,
quando pagos à pessoa jurídica domiciliada no país, que não se enquadrem no
conceito de máquina e equipamento aplicados diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda. A locação de
paletes e contentores também não se enquadra no conceito de despesas de
armazenagem previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, com as
modificações introduzidas pela Lei no 10.865, de 2004. Paletes e contentores
visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento, não
configurando, portanto, despesa de armazenamento. Assim, foram glosados os
valores informados na conta 311711, conforme planilha anexa.”
A recorrente, por sua vez, defende a possibilidade de desconto de crédito de
armazenagem de mercadoria, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003,
também aplicável ao PIS.
Afirma que o armazenamento do arroz em contentores visa atender a exigências do
Ministério da Agricultura no correto acondicionamento do produto. Defende também a
essencialidade dos bens para execução de suas atividades, destacando que os
contentores e paletes são imprescindíveis para o encerramento de seu ciclo produtivo,
com a comercialização e exportação do arroz.
Ainda, especificamente quanto aos paletes, que o CARF já reconheceu a possibilidade
do créditos desses bens em decisões anteriores.
O Laudo basicamente informa a utilização dos paletes para movimentação interna e
transporte dos produtos acabados e, em relação aos contentores, diferente do que alega a
recorrente, descreve a utilização no armazenamento de resíduos, como casca de arroz,
grãos e detritos:
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

“9.4. DESPESAS COM ALUGUÉIS DE CONTENTORES DE ENTULHOS E
DE RESÍDUOS
Durante a vistoria e amostragem de documentos foi possível verificar que os
contentores metálicos, comumente chamados de caçambas metálicas pela
empresa, são utilizados para armazenamento de resíduos como casca de arroz,
grãos e detritos. Existe sim a necessidade de se ter os contentores para o correto
armazenamento dos resíduos e sua posterior destinação à uma empresa
devidamente cadastrada e habilitada pela FEPAN para administrar o depósito de
destino do material coletado. As caçambas presentes na empresa, conforme
observado possuem uma vida útil longa, em torno de 5 anos até que sofram
reforma significativa para que sua utilização seja viável por mais algum tempo,
pois são fabricas em aço de alta resistência.”

De início, necessário afastar a possibilidade de desconto de crédito de armazenagem,
nos termos do inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, abaixo transcrito:
“Art. 3o. [...]
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
O inciso IX se presta a abranger os serviços de armazenagem propriamente ditos, e não
eventuais gastos acessórios na locação de paletes e contentores, não existindo subsunção
do fato à norma, impossibilitando o desconto de créditos de armazenagem.
Ainda que não tenha fundamentado em seu recurso, ao defender a essencialidade dos
bens ao processo produtivo, o contribuinte faz crer pela possibilidade de desconto de
créditos relacionados a insumos (ainda que tenha expressamente defendido o “crédito de
armazenagem”).
De pronto, vale destacar que o contribuinte não adquire os bens (paletes e contentores),
mas apenas efetua a locação, que não se confunde com aquisição do bem ou serviço,
não havendo possibilidade, por inexistência de subsunção à norma, do desconto de
crédito relativo a aquisição de bens ou serviços insumos.
Apesar da comprovada impossibilidade do aproveitamento de créditos relativos a
insumos ou armazenagem, percebe-se que o motivo da glosa, em verdade, foi
direcionado à impossibilidade de desconto de créditos de aluguéis, o que, de fato, faz
todo sentido, posto que expressamente estão sendo discutidas despesas de locação de
paletes e contentores.
Sendo este o crédito apurado pela recorrente e glosado pelo Fisco, deve ser objeto de
análise por esse Colegiado.
A legislação é simples e direta:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o [...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados na atividade da empresa.”
Se analisados a partir do inciso IV, como aluguel, algumas diferenças merecem
destaque. Diferente da conclusão adotada pela fiscalização, o dispositivo não exige a
participação dos “prédios, máquinas e equipamentos” na produção de bens, mas
apenas que sejam utilizados na atividade da empresa.
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

A Receita Federal do Brasil, por meio da recente Solução de Consulta Cosit no 67/2020,
explicou detalhadamente o inciso, ficando bem claro naquela interpretação, o que se
considera como utilização na atividade da empresa, como abaixo se expõe:
“Solução de Consulta Cosit no 67/2020:
[...]
15. Desse modo, para que se aplique a permissão legal de creditamento (inciso
IV do art. 3o) ao caso especificado, é necessário que a situação fática obedeça de
forma estrita e integral aos requisitos previstos. Assim, face às previsões legais
específicas, a análise dessa adequação depende do atendimento das seguintes
condições: a) que a remuneração pelo uso dos bens configure aluguel; b) que o
terreno se caracterize como prédio; c) que os valores sejam pagos à pessoa
jurídica; e d) que a destinação (produção de energia para consumo próprio)
configure que os bens são "utilizados nas atividades da empresa". Apenas o
absoluto atendimento dos estritos termos dessas condições permite o uso do
crédito.
[...]
19. [...] Para a conclusão definitiva da questão, resta ainda perquirir o aspecto
relativo à destinação dos bens, perante a exigência de que sejam "utilizados nas
atividades da empresa".
20. A atividade empresarial abrange o objeto social da pessoa jurídica com
finalidade econômica, bem como áreas que contribuem para a existência,
continuidade e andamento do curso da entidade. Encontram-se, assim, as
atividades de produção, de vendas e administrativa.”
Não há dúvidas que paletes e contentores são utilizados nas atividades da empresa.
Desta feita, ainda que eventualmente não participem do processo produtivo, seria
possível o desconto de créditos relativos ao inciso VI, já que participam da execução do
objeto social.
Nesse sentido é a jurisprudência desse Conselho:
“Acórdão no 3301-008.924
Sessão de 24 de setembro de 2020
Relator: Salvador Cândido Brandão
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/02/2015
CRÉDITO. ALUGUEL. DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.
Tento no que diz respeito às despesas de aluguel de máquinas e equipamentos,
quanto às despesas de depreciação de edificações, a lei admite a apuração de
créditos das contribuições, sem exigir sua vinculação ao processo produtivo,
basta que sejam utilizados para o desenvolvimento da atividade
empresarial.”

Restaria por fim verificar a inclusão dos bens como “prédios, máquinas ou
equipamentos”.
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Inexiste norma definidora dos conceitos e abrangência dos termos expostos, entretanto,
pela própria definição rotineira dos itens, restaria somente discussão quanto à
possibilidade de serem admitidos como “equipamentos”, hipótese essa rejeitada pela
fiscalização sem maiores explicações.
Na ausência de definição legal para o termo equipamento, entendo que o legislador se
referiu ao seu significado usual, do cotidiano, não cabendo à administração restringir o
direito ao desconto do crédito sem demonstrar por qual motivo os itens não poderiam
ser considerados equipamentos.
Assim como exposto no Acórdão no 3401-007.462, entendo que, diante da inexistência
de definição clara e fechada na legislação sobre o conceito de máquinas, equipamentos e
prédios, a análise deve ser realizada caso a caso, de acordo com a função dos bens em
discussão.
“Acórdão no 3401-007.462
Sessão de 17 de março de 2020
Relatora: Fernanda Vieira Kotzias
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
[...]
ALUGUEL DE DUTOS/TERMINAIS E EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de definição clara e fechada na legislação sobre o conceito
de máquinas, equipamentos e prédios, a verificação das hipóteses creditáveis
com base no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/03, deve ser analisada caso a caso,
tendo em vista a função dos bens indicados no processo produtivo e seu modo de
funcionamento. No caso dos autos, restou demonstrada a possibilidade de
creditamento enquanto ferramentas essenciais para execução das atividades do
objeto social da recorrente.”
Pois bem, nessa busca pela análise individualizada, caso a caso, em consulta ao Oxford
languages1, percebe-se que a abrangência da palavra “equipamento” está centrada não
no próprio bem em si, mas na utilização que lhe é conferida, sendo assim definidos os
“apetrechos ou instalações” destinados à realização de um trabalho, uma atividade ou
uma profissão:
“Equipamento
Substantivo masculino
- Marinha (termo de náutica)
Tudo o que serve para armamento de um navio e para a subsistência da
equipamento (“tripulação”)
- Militar (termo)
O conjunto de apetrechos de que o militar precisa para entrar em serviço, com
exceção do fardamento e das armas.
- Por extensão

1 Dicionário de portguês adotado pelo Google (https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/).
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Tudo aquilo que serve para equipar; conjunto de apetrechos ou instalações
necessários à realização de um trabalho, uma atividade, uma profissão.”
Como se nota, ao trazer na norma o termo equipamentos, o legislador acabou por
viabilizar o desconto de créditos sobre diversos bens, desde que aplicados na realização
de um trabalho, uma atividade, ou melhor, nos termos da própria Lei, utilizados na
atividade da empresa, na realização de seu objeto social, o que vai exatamente ao
encontro da interpretação conferida pela Solução de Consulta Cosit no 67/2020.
Dessa forma, assim como exposto no Laudo Técnico, fica claro que os contentores e
paletes são utilizados na atividade empresarial, ainda que eventualmente não sejam
aplicados no processo de produção, portanto, devem ser revertidas as glosas sobre
despesas de locação de contentores e paletes.
Quanto aos fretes, a recorrente apresentou argumentação relativa a (i) fretes de insumos
tributados à alíquota zero e com crédito presumido, (ii) fretes de transferências de
matéria-prima e embalagens e (iii) fretes de devoluções.
Quanto aos (i) fretes de insumos tributados à alíquota zero e com crédito
presumido, o tema há muito é discutido no âmbito do CARF.
Em síntese, a autoridade fiscal entende que, estando o frete incluído no custo de
aquisição do insumo, deve ser aplicada a mesma alíquota de crédito do bem adquirido
aos dispêndios relativos ao seu transporte.
A recorrente defende que o raciocínio aplicado pelo Fisco não procede, visto que é ela
que arca com os fretes incidentes na aquisição e não o seu fornecedor. Destaca ainda
que há a incidência de PIS/Pasep sobre os serviços de transporte adquiridos, logo,
gerariam direito ao desconto dos créditos da não cumulatividade, conforme
jurisprudência desse Conselho.
O tema, apesar de conhecido, merece alguns destaques.
A Receita Federal do Brasil, antes mesmo da decisão do STJ nos autos do REsp no
1.221.170/PR, passou a admitir a possibilidade do desconto de créditos relativos aos
valores de fretes relacionados à aquisição de insumos (quando previsto o
aproveitamento de crédito dos bens adquiridos).
O crédito sobre tais serviços de transporte, quando as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ainda estavam em vigor, parecia contraditório, afinal, os bens e
serviços, para serem enquadrados como insumos, deveriam participar diretamente da
produção em si (e não do processo produtivo).
Se analisados, à época, de forma autônoma, não seria outra a conclusão se não pela
impossibilidade do desconto de crédito relativos aos serviços de transporte, já que tais
serviços não participariam de forma direta da produção ou fabricação do bem.
Dessa forma, para entender possível o desconto de crédito sobre os valores de frete de
aquisição, a Receita Federal do Brasil, como por exemplo na Solução de Divergência
Cosit no 7, de 2016, concluiu que, estando os fretes incluídos no custo de aquisição dos
estoques, poderia ser realizado o aproveitamento de créditos em relação aos valores dos
transportes como incluídos no custo de aquisição do bem. Em síntese, não se estava
admitindo o crédito em relação ao serviço de transporte, mas sim ao bem e, agregado ao
seu valor, os gastos incorridos na sua aquisição:
“Solução de Divergência Cosit no 7/2016:
[...]
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

74. De outra banda, o tratamento a ser conferido aos dispêndios com serviços de
transporte na aquisição de bens resulta da conjugação dos princípios
preconizados por diversos atos normativos correlatos, entre eles:
Parecer Normativo CST no 58, de 19 de agosto de 1976.
“5. Podem ser conceituadas como normais à integração do bem ao
patrimônio da empresa as despesas de transporte, o seguro respectivo, os
tributos (excetuado o IPI, quando recuperável), as despesas com a sua
colocação à disposição da empresa, e ainda todas as despesas relativas aos
atos de aquisição propriamente dita. .....”
Resolução CFC no 1.170, de 29 de maio de 2009.
“11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra,
os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis
perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais
e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Redação
dada pela Resolução CFC no 1.273, de 31 de outubro de 2010)”
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
“Art. 13. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.”
75. Conforme se observa, a regra é que os gastos com serviços de
transportes sejam tratados como integrantes (ou componentes) do custo de
aquisição dos bens movimentados.
76. Deveras, considerando que a legislação das contribuições em estudo cuidou
expressamente dos gastos com transporte suportados pelo vendedor e silenciou
acerca dos gastos com transporte suportados pelo adquirente, e que não há
qualquer razão que justifique tratamento diferenciado conforme o custo do
transporte seja suportado por um ou por outro, parece mesmo que a referida
legislação considerou que os dispêndios com transportes na aquisição de bens
suportados pelo adquirente devem integrar o custo de aquisição de tais bens.
77. Conseqüentemente, não há que se falar em creditamento em relação ao
custo do serviço de transporte dos bens adquiridos. Em verdade, deve-se
analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição dos bens
cujos custos englobam os custos de transporte.
78. Destarte, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido (no
caso presente partes e peças de reposição adquiridas), o custo de seu transporte,
incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de cálculo na
apuração do crédito.
A análise efetuada pela Solução de Divergência (e diversas outras Soluções de Consulta
seguintes) permitiu aos contribuintes o desconto de crédito relativo ao valor do frete de
aquisição de insumos.
Ocorre que, como se sabe, a decisão do STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR trouxe
novos contornos à apuração dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins relacionados
a insumos.
Neste novo entendimento, a anterior análise autônoma do frete de aquisição, que
regularmente ensejaria a negativa do crédito, agora, à luz dos critérios de essencialidade
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

e relevância ao processo produtivo (e não mais “produção em si”), admite nova
conclusão. É inegável que o serviço de transporte de insumos, adquiridos pela pessoa
jurídica produtora, cumpre perfeitamente aos critérios de essencialidade e/ou relevância
previstos na decisão constante do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, ainda que contabilmente tais gastos continuem a compor os custos dos
estoques2, não há qualquer impedimento legal para a apuração do crédito relativo ao
serviço, de forma autônoma, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, como
insumo do processo produtivo.
Nesse sentido o recente Acórdão no 3301-008.484:
“Acórdão no 3301-008.484
Sessão de 25 de agosto de 2020
Relator: Breno do Carmo Moreira Vieira
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
[...]
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.”
Assim, tendo em vista que os serviços de transporte relacionados à aquisição dos
insumos são essenciais ao processo produtivo, deve ser admitida a possibilidade de
desconto de crédito integral (alíquota básica), revertendo-se as glosas realizadas pelo
Fisco em relação aos (i) fretes de insumos tributados à alíquota zero e com crédito
presumido.
Em relação aos (ii) fretes de transferência de matéria-prima e embalagens, o Fisco
concluiu que os transportes contratados para a simples transferência de matéria-prima e
embalagens entre os estabelecimentos industriais do contribuinte não integram a
operação de compra e o custo de aquisição das mercadorias para a produção, portanto,
não podem ser considerados insumos e nem integram a operação de venda. Destaca
ainda, que da mesma forma, não há direito ao crédito a simples transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos distribuidores e filiais.
A recorrente, a seu turno, destaca que os fretes glosados são utilizados durante o seu
processo produtivo, no transporte de matéria-prima, produtos em elaboração e
embalagens entre suas filiais, como abaixo se transcreve:

2 Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1)
Custo do estoque
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

“[...] de acordo com a estrutura de cada filial, por vezes, é necessário que o arroz
em elaboração seja encaminhado para outra filial para receber o tratamento final,
ou seja, etapas mais elaboradas de brunimento e polimento, para que o arroz se
torne polido, branqueado, com aspecto vítreo, por exemplo.
[...]
No presente caso, sem o frete entre estabelecimentos da matéria-prima, para
continuidade do processo produtivo do arroz, a ora Recorrente tem
obstacularizado o seu processo produtivo, de modo que é evidente a
essencialidade da referida despesa [...]
Da mesma forma, o frete entre estabelecimentos para fins de embalagem,
também encontra sua essencialidade no presente processo produtivo, pois, é
hialino que a filiar que detém o estoque de embalagens encaminha as mesmas
para as filiais que estão produzindo determinado produto, seja o arroz integral
(sem brunimento e polimento), seja o arroz branqueado e polido, para que haja a
embalagem do produto almejado no processo produtivo de cada filial.”
Os argumentos do contribuinte, apesar de coincidirem com diversos precedentes deste
Conselho, que decidiram pela possibilidade de creditamento referente ao transporte de
insumos e produtos em elaboração, não encontram respaldo no Laudo apresentado,
como passo a explicar.
Apesar de detalhar transferências de insumos e produtos em elaboração entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, não há no Laudo apresentado qualquer informação
relativa a esses transportes, sendo constatada, no mínimo, deficiência na produção de
prova.
Conforme se extrai do Laudo, são detalhados os seguintes transportes:
“9. MATERIAIS E SERVIÇOS NO PROCESSO PRODUTIVO
9.14. FRETE INTERNO/RESÍDUOS
9.15. FRETE REFERENTE A COMPRA DE ARROZ EM CASCA
9.16. FRETE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE OS ESTABELECIMENTOS
[...]
9.18. FRETE DE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE
[...]
9.16. FRETE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE OS ESTABELECIMENTOS
Assim como descrito anteriormente, nos processos e beneficiamento, tanto do
arroz branco quanto o parboilizado e o parboilizado integral existem diversas
formas de transferência de produtos entre as unidades, conforme demonstrado
abaixo:
1) A transferência para CD costa brasileira, é referente ao transporte para as
unidades em Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE) e
Belém do Pará (PA) predomina a modalidade da cabotagem, o rodoviário serve
para complemento de produção, ou seja, fechamento do volume necessário a ser
entregue. A saída do produto da fábrica em Pelotas (RS) ocorre em container da
cia marítima contratada, pois o frete é vendido com a locação do container e toda
a movimentação dentro dos portos, esta modalidade é denominada Porto a Porto
com a contratação das pernas rodoviárias para levar e buscar a mercadoria entre
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

fábrica e porto. O arroz transportado é colocado em fardos de 30kg sendo 6x5,
30x1 e 10x1 e acomodados dentro do container.
2) A transferência para os centros de distribuições do centro do país, localizados
nas cidades de Embu das Artes (SP), Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro (RJ) e
Brasília (DF) e também para as unidades industriais de Itaqui (RS) e Campo
Largo (PR) são realizados através de fretes rodoviários contratados com a
retirada da mercadoria na fábrica de Pelotas (RS) sendo o produto transportado
paletizado ou em fardos de 30kg sendo no formato de 6x5, 30x1 ou 10x1. Esta
distribuição visa manter abastecido o estoque dos locais para que eles
possam suprir as demandas de entregas em seus respectivos clientes.
3) Outra forma de transporte é a transferência de mercadoria para
reprocessamento, ou seja, quando o produto que danificou no cliente ou no
armazenamento no centro de distribuição por motivos de avarias de embalagens,
infestação ou qualquer outra intercorrência são armazenados nos cds, em
contêineres até formar uma carga com capacidade de transporte, retornando para
a unidade produtiva que gerou a maior parte para ser reprocessado, sendo a
modalidade do frete do mesmo tipo que o envio, cabotagem ou rodoviário. Este
transporte consta como devolução, mas em conferência junto ao cliente e na
abertura da conta verificou-se que se trata de um transporte para novo
processamento da mercadoria.
Para exemplificar os casos expostos acima seguem abaixo os fluxogramas:

Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Como se observa do Laudo, são descritos somente fretes de transferências relativos a
produtos prontos, não há nos autos qualquer prova que vise lastrear a existência dos
transportes durante o processo produtivo.
Assim, por ausência de provas, não é possível constatar a essencialidade/relevância dos
transportes realizados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, para qualificá-los
como insumos, essenciais e/ou relevantes ao processo de produção.
Ademais, necessário destacar que a fiscalização fez menção expressa à existência de
transferências entre estabelecimentos também de produtos acabados, não mencionados
pelo contribuinte em seu recurso voluntário.
Pelo exposto, devem permanecer as glosas realizadas.
Encerrando a apreciação relativa a fretes, a recorrente defende a essencialidade dos (iii)
fretes de devolução, (Vide figura 82 – Caso 3 do Laudo Técnico, acima exposta),
classificando-os como desdobramento dos fretes de venda, com direito ao
aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
A fiscalização, resumiu a fundamentação a explicar que não se trata de fretes de
aquisição, não incorporados ao custo de aquisição dos bens transportados, portanto, não
subsiste o direito ao crédito.
Em consulta à Planilha de glosa, verifica-se que, relativo ao período deste processo
administrativo, não constam glosas de “fretes de devolução”, sendo o tema objeto de
litígio somente dos processos relacionados a outros períodos, não devendo ser
conhecido o recurso relativo ao tema específico.
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

A recorrente defende ainda o direito ao crédito relativo às devoluções de mercadorias
tributadas.
Segundo o Fisco, os créditos somente podem ser utilizados no desconto de
contribuições (não ressarcíveis).
Neste tema, a recorrente defende a procedência do crédito previsto no art. 3o, VIII, da
Lei no 10.637, de 2002.
Destaca que utiliza-se do método do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, da
citada Lei, portanto, ao receber em devolução uma mercadoria, deve ratear o crédito de
acordo com os percentuais de receita bruta.
Antes de efetivamente apreciar o tema, importante expor a legislação de regência.
De fato, a Lei no 10.637, de 2002, previu entre as hipóteses de desconto de créditos da
não cumulatividade os valores de devolução de mercadorias. Importante verificar que,
por óbvio (e por previsão legal) somente dão direito ao desconto de créditos as
devoluções de mercadorias que foram tributadas no momento da saída, como abaixo se
expõe:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VIII – bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;”
Neste ponto, não há litígio, a própria recorrente entende que somente dão direito ao
crédito as mercadorias em devolução que foram previamente tributadas.
A controvérsia incide no momento do rateio proporcional previsto na norma:
“Art. 3o [...]
[...]
§8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A fiscalização, com base no previsto pela legislação de regência, entendeu que os
créditos de devolução não poderiam ser objeto de ressarcimento (somente para
desconto), e com razão.
Não se pode aplicar o rateio proporcional aos créditos decorrentes de devolução de
mercadorias, posto que estão integralmente vinculadas a receitas tributadas no
mercado interno.
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

O rateio proporcional, como bem exposto no art. 3o, §8o, da Lei no 10.637, de 2002,
aplica-se somente aos custos, despesas e encargos comuns, às diversas receitas obtidas.
Ora, se o crédito de devolução exige a incidência da contribuição da receita, não há que
se classificar as devoluções como comuns às receitas tributadas e não tributadas, afinal,
se fossem vinculadas a receitas não tributadas, estas não seriam hipótese de apropriação
de crédito ressarcível, mas sim de vedação à apuração de crédito da não cumulatividade
nos termos do art. 3o, VIII, da Lei no 10.637, de 2002.
Em verdade, diferente do que entendeu a recorrente, a opção pelo rateio proporcional
não obriga que todas as entradas, indistintamente, devam ser rateadas conforme
percentuais declarados de receita bruta, mas sim que as entradas comuns, com direito a
crédito, terão o rateio efetuado de acordo com o CST3 informado para a operação.
Compartilha desse entendimento o recente Acórdão no 3302-009.741:
“Acórdão no 3302-009.741
Sessão de 21 de outubro de 2020
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
[...]
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas tenham integrado o faturamento do mês ou
de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, o
crédito apurado encontra-se vinculado, integralmente, às receitas tributados no
mercado interno e, portanto, não há que se falar em rateio entre as receitas
tributadas e as não tributadas.”

3 O Manual EFD-Contribuições explica detalhamente ao contribuinte como incluir as informações das entradas
reconhecidas, destacando que, para cada operação efetuada, ainda que seja optante pelo método do Rateio
Proporcional, deve informar o Código de Situação Tributária (CST), especificando a vinculação da entrada com a
receita:
"Manual EFD-COntribuições (Regitro M105)
[...]
Desta forma, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta
(Bruta (indicador “2” no Campo 03 do Registro 0110), o PVA procederá ao cálculo automático do crédito em
relação
a todos os Códigos de Situação Tributária (CST 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66) Caso a pessoa
jurídica tenha optado pelo método de Apropriação Direta (indicador “1” no Campo 03 do Registro 0110) para a
determinação dos créditos comuns a mais de um tipo de receita (CST 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), o PVA não
procederá ao cálculo do crédito (funcionalidade “Gerar Apurações”) relacionados a estes CST, no Registro
M105, gerando o cálculo dos créditos apenas em relação aos CST 50, 51, 52, 60, 61 e 62. Neste caso, deve a pessoa
jurídica editar os registros M105 correspondentes ao CST representativos de créditos comuns (CST 53, 54, 55, 56,
63, 64, 65 e 66), com base na apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, conforme definido no § 8o do art. 3o, da Lei no
10.637, de 2002.

Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-008.176 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.906228/2013-10

Portanto, devem permanecer as glosas sobre créditos de devolução de vendas.

Finalmente, quanto à possibilidade de correção monetária pela taxa Selic aos créditos
não reconhecidos pelo Despacho Decisório, o tema é objeto de Súmula deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e decorre diretamente da legislação de regência:
“Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.”
Portanto, dada a observância obrigatória da súmula e da Lei no 10.833, de 2003, deve
ser rejeitada a correção monetária do crédito posteriormente deferido.
Por tudo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas relativas a (i) combustíveis e lubrificantes, (ii) materiais auxiliares de consumo
(iii) produtos de limpeza, (iv) locação de paletes e contentores e (v) fretes de insumos
tributados à alíquota zero e com crédito presumido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida: em dar parcial provimento para reverter as glosas
relativas a (i) combustíveis e lubrificantes, (ii) materiais auxiliares de consumo (iii) produtos de
limpeza, (iv) locação de paletes e contentores e (v) fretes de insumos tributados à alíquota zero e
com crédito presumido; e em negar provimento quanto aos fretes de transferência de matéria-
prima e embalagens.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital